Tribunal: TJDFT
Processo: 0740474-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS em face da r. decisão (ID 19721707) proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n.o 0714383-85.2019.8.07.0007) ajuizada por OSMAR COSTA REIS, indeferiu o pedido de gratuidade e deixou de receber a reconvenção pleiteada. Em suas razões recursais (ID 19721680), o agravante sustenta, em suma, que a declaração de necessidade de gratuidade de justiça estabelece a presunção de hipossuficiência, conforme princípio geral da boa-fé. Esclarece que foi facultada a juntada de documentos que sustentassem o pedido de gratuidade, entretanto o pedido foi rejeitado e a reconvenção não foi recebida. Entende que deveria ter sido oportunizado o pagamento das custas da reconvenção e não indeferir o seu processamento. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a suspensão do feito na origem, tendo em vista que foi determinada a produção de provas em 5 (cinco) dias, após os autos serão remetidos à conclusão para sentença, o que prejudicará a análise do mérito desse recurso. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Determino o recolhimento das custas do agravo de instrumento. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15), em vigor desde 18/3/2016, estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, e a admissão de reconvenção não está entre elas, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC/15 não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do art. 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.015, caput, ambos do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Publique-se.